Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-69.2020.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000074-69.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WANDERLEY GOMES DUARTE - CPF: 825.196.091-68 (APELANTE), MARIO VERISSIMO DOS REIS - CPF: 007.261.078-67 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), ANDERSON DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 345.630.388-22 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM CONSIGNATÓRIA DE VALORES E PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO - - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS -

TAXA DE JUROS PACTUADAS - REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA - ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito

2. Não há como decretar a ilegalidade das taxas de juros cobradas pela instituição bancária se a parte autora não demonstra, de forma cabal, que a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva, não tendo que falar em revisão dos juros remuneratórios.

3. Segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

4. O Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

5. O Código Civil, em seu artigo 591, estabelece que destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

6. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

7. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WANDERLEY GOMES DUARTE
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato cumulado com Consignatória de Valores e Pedido Liminar de Suspensão de Restrição” no
1000074-69.2020.8.11.0029
, por ele movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU MT
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, no contrato em discussão, “
a taxa de juros cobrada está muito acima do que o mercado costuma aplicar de um contrato de contrato de arrendamento mercantil financeiro
”.

Dessa forma, cita que “
o MM. Juiz de primeira instancia não atuou com o acerto que sempre prelevam suas decisões, uma vez que, julgando a ação improcedente aos pedidos formulados, o fez sem atentar aos pressupostos essências e aos documentos encartados
”.

Expõe que “
a cobrança de juros capitalizados mensalmente é ilegal, e a matéria foi sumulada pelo STF: Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal: É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada
”.

Por fim, menciona que buscou o poder judiciário “para apreciar taxa abusiva dos juros remuneratórios, anatocismo, IOF, CET e afins”.

A apelada, por sua vez, suscita, preliminarmente, acerca da impossibilidade de inovação recursal, eis que a parte autora não se rebelou em sua inicial contra IOF - Imposto de Operações Financeiras, Tarifa de Avalição do Bem, Seguro de Proteção Financeira, Tarifa de Cadastro, Registro do Contrato e Parcela Premiável.

Ademais, aduz que as contratações estão dentro da legalidade e normalidade, estando as taxas e capitalização mensal de juros previamente contratada, não acarretando cobrança abusiva. Ainda, menciona que “
os encargos e taxas questionadas são legais, dentro da média divulgada pelo BACEN, portando justas devidas
”.

Por fim, considerando que a apelante “
não comprova qualquer ilegalidade por parte da Cooperativa, a qual somente agiu no exercício regular de direitos
”, haja vista que as taxas cobradas não destoam da média de mercado utilizada, de acordo com informações colhidas junto ao Banco Central do Brasil, pugna pela improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da “Ação Revisional de Contrato cumulado com Consignatória de Valores e Pedido Liminar de Suspensão de Restrição” no 1000074-69.2020.8.11.0029, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora contraiu junto à cooperativa ré a Cédula de Crédito Bancário B90530300-6, com valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser quitada em 6 (seis) parcelas.

Menciona a parte autora na exordial que a cooperativa ré deixou de lhe fornecer cópia do contrato para que pudesse avaliar suas cláusulas.

Assevera o autor que a cooperativa ré cobrou juros muito acima dos permitidos, bem como de forma capitalizada, considerando tais condutas ilegais.

Dessa forma, por considerar ilegais os juros remuneratórios, a capitalização dos juros e a cobrança de comissão de permanência, ingressou o autor com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais entendendo inexistir abusividade no contrato livremente avençado pelas partes, devendo persistir como foi efetivado.

Irresignado, interpôs o autor recurso de apelação requerendo seja o contrato reavaliado “
para apreciar taxa abusiva dos juros remuneratórios, anatocismo, IOF, CET e afins
” (id. 121217363 - Pág. 8).

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui da emanta transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria o autor comprovar, por meio de documentos hábeis, os danos supostamente sofridos em decorrência das taxas cobradas oriundas do contrato. Contudo, tais provas não foram acostadas aos autos, não se desincumbindo o autor de seu ônus probatório.

Isso porque, apesar de juntar documentos que comprovam que a taxa de juros remuneratórios aplicados eram 2,61% (dois vírgula sessenta e um por cento), deixou a autora de comprovar a abusividade de tal taxa, eis que não comprovou que a taxa de juros aplicadas está muito acima da média do mercado.

Contudo, a declarada abusividade dos juros deve ser precedida de demonstração, no caso concreto, de que a taxa diverge da média do mercado apurada pelo Banco Central, o que não restou demonstrado.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. 1.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
.
REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
.
ABUSIVIDADE
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO
. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1326665/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 03/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. 1. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF. 1.1
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar
,
de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.942.512/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 10/3/2022.)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO.

1. “É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014). 2. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. 3. “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Dessa forma, tem-se que não há ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária, haja vista não ter a parte autora e apelante demonstrado, de forma cabal, que a taxa contratada e aplicada é abusiva,
não tendo que falar em revisão dos juros remuneratórios.

No que tange à capitalização dos juros, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário B90530300-6 foi pactuada em 02 de agosto de 2004, sendo, portanto, posterior à edição da MP n.o 1.963-17 de 2000, não aplicando, ao caso, a Súmula n.o 121 do Supremo Tribunal Federal.

Assim, seguindo orientações jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, este Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL:
JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
- RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e Súmula 382 do STJ). “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
”.” (Súmula 539 do STJ). (TJMT - N.U 1036081-58.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS -
JUROS REMUNERATÓRIOS
-
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA
-
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Na espécie, não se denota exorbitância na taxa de juros. “
O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que

é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada”
(STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020) (TJMT - N.U 0001210-19.2013.8.11.0109, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

Importa ainda relatar que o Código Civil, em seu artigo 591, estabelece que destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Dessa forma, considerando existir previsão contratual bem como ter sido o contrato celebrado após a edição da MP n.o 1.963-17 de 2000, cabível ao caso a incidência dos juros capitalizados.

Acerca das taxas de administração de contrato, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro de contrato, tarifa de cadastro, taxa de emissão de boleto e taxa de abertura de crédito, IOF, CET; consigna-se que tais irresignações não foram cogitadas na exordial, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita. Assim, não sendo apreciada pelo Juízo
a quo
, trata-se de inovação recursal.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO ARTIGO 992, I DO CPC/73 ATUAL ARTIGO 619, DO CPC/2015 E AO ARTIGO 1.793, §3o DO CC. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA.
TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU
.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A alienação de qualquer bem do espólio fica submetido aos pressupostos legais - anuência de todos os herdeiros e a prévia autorização judicial - os quais perfazem normas de natureza cogente, impondo formalidades legais a serem seguidas, sendo que a sua inobservância que acarreta nulidade do ato. 2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. 3. Sentença mantida. 4. Recursos desprovidos. (TJMT - N.U 0001756-29.2017.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Portanto, não conheço das inconformações invocadas acerca das taxas de administração de contrato, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro de contrato, tarifa de cadastro, taxa de emissão de boleto e taxa de abertura de crédito, IOF, CET; por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ao caso importa relatar que, apesar de a parte autora mencionar que a cooperativa ré deixou de lhe fornecer cópia do contrato para que pudesse avaliar suas cláusulas, ao distribuír a petição inicial, juntou a esta peça a Cédula de Crédito Bancário B90530300-6. Ainda, ao apresentar sua contestação, a cooperativa ré anexou, oportunamente, sua cópia da Cédula de Crédito Bancário B90530300-6, documento em que consta a assinatura do autor em todas as suas páginas, o que desconstitui a alegação autoral.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se incólume a sentença recorrida, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022